Tribunal: TJMT
Processo: 1024585-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024585-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL, EXTNGUIU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO APENAS COM RELAÇÃO A TUTELA CAUTELAR DE CARATER ANTECEDENTE – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS DADA À INCOMPATIBILIDADE ENTRE SEUS PROCEDIMENTOS – PROVA PERICIAL JÁ HAVIA SIDO REALIZADA – DEVIDA HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PELO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões de caráter preliminar proferidas durante o processo são precárias, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, como fora feito no caso dos autos, portanto, o fato de juiz ter intimado a ré para que exibisse “
os arquivos de memória de massa de todo o período das faturas reclamadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se concluir pela incorreção das leituras, que poderão ser refaturadas conforme consumo
mínimo”, não significa que a autora/agravante já teve êxito em sua pretensão revisional. 2. No caso, a autora pugnou pela concessão de liminar para que a parte contrária promovesse o religamento da energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como suspendesse a exigibilidade da cobrança da fatura de outubro de 2016 até o julgamento e a produção antecipada de prova pericial e conforme muito bem observado pelo magistrado prolator da decisão agravada, o pedido de produção antecipada de prova pericial jamais poderia ter sido cumulado/inserido na tutela cautelar, dada à incompatibilidade entre os procedimentos de tais pedidos, no entanto, tendo em vista que a produção de provas já tinha ocorrido, o laudo pericial foi, devidamente, homologado pelo juízo, que revendo a decisão anterior, entendeu ser desnecessário trazer aos autos a tal “memória de massa”, pois o referido comparativo poderia ter sido feito de outra maneira com base nas informações contidas na própria fatura, como consumo mensal e/ou valor da própria fatura. 3. Portanto, considerando que as decisões de caráter preliminar proferidas durante o processo são precárias, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado e ainda, considerando que a memória de cálculo é prescindível para fazer o comparativo entre as faturas dos mesmos meses questionados, no ano anterior e no ano posterior, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Tutela Cautelar de Caráter Antecedente”
(Proc. no 1021480-52.2016.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ENERGISA S/A, homologou
“o laudo pericial contido nos IDs 14557945, 14557946, 14557947, 14557949 e 14557950”
dos autos de origem, e
“tendo em vista que a produção ocorreu”
extinguiu
“a produção antecipada de prova devendo o processo seguir apenas com relação a tutela cautelar em caráter antecedente”
(cf. Id. no 186105659).

A agravante afirma que
“a decisão agravada foi proferida pelo Dr. Ramon Fagundes Botelho em 01/08/2023 – mantida pelas decisões agravadas que rejeitaram os embargos de declaração manejados
(por ela)
– descumprindo a decisão preclusa de 08/02/2021 do Dr. Jones Galas Dias que determinou o refaturamento de todas as cobranças de consumo de energia elétrica sub judice pelo consumo mínimo se a Agravada não exibisse os arquivos de memória de massa, homologando o laudo pericial que se negou em refaturar as contas de consumo sub judice pelo valor do consumo mínimo cobrado (R$ 2.315,38)”
sustentando que
“a decisão de 08/02/2021 está preclusa, ou seja, não é passível de impugnação, e, expressamente determinou à Agravada que exibisse os arquivos de memória de massa – que são obrigatórios pelas cláusulas 2.1., 2.3, “d”, 4.1.2.2, “b”, 4.1.3.1., 4.1.3.6, “c”, “e” da PRODIST da ANEEL – sob pena de serem refaturadas todas as faturas sub judice utilizando –se o menor consumo”.

Concluindo que,
“a r. decisão agravada ao homologar o laudo pericial que descumpriu a decisão judicial preclusa de 08/02/2021 que determinou o refaturamento pelo consumo mínimo, que pela prova dos autos foi R$ 2.315,38 em janeiro/2015 (...) violou o art. 479 do CPC, porque o método utilizado pelo perito representou descumprimento da ordem judicial de 08/02/2021, e, por isso, torna absolutamente inválidas as suas conclusões, sendo inadmissível a homologação do laudo pericial tal como realizado pela decisão agravada (...) violou os arts. 400 e 507 do CPC, porque refutou os efeitos jurídicos da decisão de 08/02/2021, que está preclusa para impugnação, e, que expressamente determinou o refaturamento de todas as cobranças sub judice pelo consumo mínimo comprovado nos autos”

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso
“suspendendo a homologação do laudo pericial pela decisão agravada que viola os efeitos jurídicos da decisão preclusa de 08/02/2021 que determinou o refaturamento das cobranças sub judice pelo consumo mínimo comprovado nos autos, porque a Agravada descumpriu sua obrigação de exibir ao perito e nos autos os arquivos de memória de massa das medições de consumo sub judice”
e, ao final, seu provimento para que
“reformada a decisão agravada, indeferir as conclusões do laudo pericial para refutar os pedidos principais deduzidos em 12/05/2023 pela Agravante na forma do art. 308 do CPC, por descumprir os efeitos jurídicos da decisão judicial preclusa de 08/02/2021 que determinou o refaturamento das cobranças sub judice pelo consumo mínimo comprovado nos autos”
(cf. Id. no 186105656)
.

A decisão vinculada ao Id. no
187597658
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
191593687
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada homologou o laudo pericial vinculado ao Id. no 14557945, 14557946, 14557947, 14557949 e 14557950, dos autos de origem; extinguiu a produção antecipada de prova e determinou o prosseguimento do feito apenas com relação a tutela cautelar em caráter antecedente, sob os seguintes fundamentos:

“
Distinção entre Tutela Cautelar em Caráter Antecedente e Produção Antecipada de Prova

A requerente ajuizou este processo como sendo uma tutela cautelar em caráter antecedente e inseriu em um de seus pedidos a produção antecipada de prova.

A tutela cautelar está disciplinada nos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil, ao passo que a produção antecipada de prova está prevista nos artigos 381 a 383 do mesmo códex.

Nos pedidos da exordial, a autora pugnou pela concessão de liminar para que a parte contrária promovesse o religamento da energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como suspendesse a exigibilidade da cobrança da fatura de outubro de 2016 até o julgamento e a produção antecipada de prova pericial. Frisa-se que o último pedido jamais poderia ter sido cumulado/inserido na tutela cautelar.

Nos termos do Art. 327, inciso III do Código de Processo Civil, é requisito para a cumulação de pedidos que seja adequado para todos o tipo de procedimento.

A produção antecipada de prova não se adequa a tutela cautelar.

Os casos em que a produção antecipada de prova é admitida estão disciplinados nos incisos I, II e III do Art. 381 do CPC.

São as possibilidades: a) a existência de fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; b) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio de solução de conflito; e c) de que o prévio conhecimento dos fatos possa evitar o ajuizamento de ação.

A pericia judicial na unidade consumidora poderia ter sido realizada no curso do procedimento comum cível e, o fato de a autora inserir o pedido de produção antecipada de prova dentro de uma cautelar antecipada já caracteriza uma lide e não forma de evita-la. Desta feita, verifica-se que o caso em tela não se encaixa em nenhuma das hipóteses de admissão da produção antecipada previstos em lei.

Frisa-se, ainda, que, na produção antecipada de prova, o Juízo não se pronunciará a respeito da ocorrência ou inocorrência do fato, nem de suas respectivas consequências jurídicas, bem como não é admitido recurso ou defesa, salvo no caso em que houver o indeferimento da produção da prova, tudo isto nos termos dos §2o e §4o do Art. 382 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, resta clarividente que os procedimentos são incompatíveis, o que impossibilita a cumulação dos pedidos, razão pela qual serão apreciados de forma separada.

Da produção antecipada de prova

O primeiro laudo foi juntado nos IDs 14557945, 14557946, 14557947, 14557949 e 14557950 e nele o Sr. Perito concluiu que “o elevado consumo faturado em outubro/2016 foi função de acúmulo do consumo não faturado em setembro/2016”. Dentre outras coisas, também atestou que “há a necessidade de revisão de faturamento para o consumo mensal relativo as faturas de Setembro/2016 e Outubro/2016, conforme demonstrado a partir das fls. 27 deste laudo pericial, sendo devido R$ 78.420,42 relativos ao que deixou de ser faturado em Setembro/2016, e sendo devido também R$ 103.078,13 relativos ao consumo de Outubro/2016”.

A autora alegou que os quesitos 3, 4, 6 e 7 não foram respondidos devido a falta da juntada do relatório Dic/Fic pela parte contrária, além disso, informou que seu assistente técnico constatou a ausência do registro das grandezas elétricas (memória de massa), o que seria fundamental para proceder o comparativo entre os consumos do período em questão com o período dos anos anteriores e posteriores.

O quesito “3” questiona o perito se o fornecimento de energia estava sendo cumprido nos moldes contratados, o de número “4” questiona se os equipamentos da autora consomem mais energia na partida e, caso afirmativo, se interrupções no fornecimento poderiam ter causado o incremento no consumo. O de número “6” questiona se as quedas ocorridas desde janeiro de 2013 causaram quebras nos equipamentos da autora e, caso positivo, o valor do dano. Por fim, o de número “7” indaga se as quedas de energia ocorridas desde 2013 causaram prejuízos de ordem material a autora e, caso positivo, o valor.

No ID 28603583 o Sr. Perito se manifestou com relação aos apontamentos do assistente técnico, bem como respondeu novamente aos itens 3, 4, 6 e 7 informando que depende de documentos da requerida e da parte autora para formular uma resposta.

A celeuma poderia ter sido encerrada aqui.

A requerente pretende com os itens 3 e 4 justificar o aumento do consumo de um único mês atribuindo a culpa a supostas quedas de energia que forçariam suas maquinas, que consomem mais durante o “arranque” a serem ligadas novamente.

Ainda que houvessem quedas de energia desde o ano de 2013 ocasionando a situação com as maquinas, isto, por si só, não justificaria o aumento de um único mês. Os quesitos mostram-se inúteis ao cerne da controvérsia.

Os itens de número 6 e 7 mostram-se mais imprestáveis ainda. Conforme já esclarecido pelo expert a perícia foi técnica e na área de engenharia. Eventuais danos em equipamentos deveriam ser apurados por outro tipo de perícia. Salienta-se que a requerente sequer incluiu pedido de danos materiais quando formulou seus pedidos no ID 54927298.

Resta, por fim, o dilema envolvendo a memória de massa. Como pontuado pelo assistente técnico da parte autora tais documentos poderiam ser utilizados para “fazer um comparativo de consumo entre os mesmos meses do ano anterior (2015) e o mesmo mês do ano posterior (2017) pois não houve alteração da planta da indústria neste período” (ID 15610250).

O referido comparativo poderia ter sido feito de outra maneira com base nas informações contidas na própria fatura, como consumo mensal e/ou valor da própria fatura. Desta forma, todo o desenrolar envolvendo tais documentos mostra-se infrutífero.

Diante de todo o exposto, este Juízo HOMOLOGA o laudo pericial contido nos IDs 14557945, 14557946, 14557947, 14557949 e 14557950 e, tendo em vista que a produção ocorreu, EXTINGUE-SE a produção antecipada de prova devendo o processo seguir apenas com relação a tutela cautelar em caráter antecedente.

Da tutela cautelar em caráter antecedente

Conforme infere-se do processo já houve a intimação da parte autora para formular seus pedidos e esta já o fez no ID 54927298, contudo, o processo veio concluso sem a intimação da parte adversa para contestar.

Consigna-se que a contestação apresentada no ID 4652566 não pode ser considerada, haja vista que foi apresentada antes mesmo da formulação dos pedidos principais da autora. Além disso, como já dito no capitulo anterior, não caberia defesa naquele momento, haja vista que ainda que ainda se encontrava na produção antecipada de prova.

1 – Desta feita, INTIME-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Transcorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contestação, conclusos para prolação de sentença.

3 – Intimem-se. Cumpra-se”.

A agravante se insurge contra a r. decisão, sob a alegação de que ela “
viola os efeitos jurídicos da decisão preclusa de 08/02/2021 que determinou o refaturamento das cobranças sub judice pelo consumo mínimo comprovado nos autos, porque a Agravada descumpriu sua obrigação de exibir ao perito e nos autos os arquivos de memória de massa das medições de consumo sub judice
” e pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, sejam indeferidas “
as conclusões do laudo pericial para refutar os pedidos principais deduzidos em 12/05/2023 pela Agravante na forma do art. 308 do CPC
”

(cf. Id. no 186105656).

A decisão tida como “preclusa” pela agravante, proferida em 08/02/2021, assim decidiu:

“Defiro os pedidos id. 375474914, intime-se, pois a ré para que exiba os arquivos de memória de massa de todo o período das faturas reclamadas, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de se concluir pela incorreção das leituras, que poderão ser refaturadas conforme consumo mínimo
, cientificando-se, após o Sr. Perito acerca de tais documentos, bem como para complementar o laudo pericial, na forma requerida pela empresa autora no item II.

Ao final, ouça-se a demandante em 15 (quinze) dias”. (grifei e destaquei)

Pois bem.

Ao contrário do que alega a agravante, conforme bem destacado na decisão supramencionada, o juiz deferiu o pedido “
sob pena de
se concluir pela incorreção das leituras, que poderão ser refaturadas conforme consumo mínimo
”, ou seja, apenas advertiu que tal penalidade poderia ser aplicada, o que nunca ocorreu, de fato, por nenhuma decisão dos autos de origem, de modo que, não há falar em “preclusão”, pois o interesse recursal da agravada surgiria apenas contra eventual decisão que realmente tivesse ordenado o refaturamento conforme o consumo mínimo, o que, conforme já dito, não ocorreu.

Ademais, as decisões de caráter preliminar proferidas durante o processo são precárias, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, como fora feito no caso dos autos, portanto, o fato de juiz ter intimado a ré para que exibisse “
os arquivos de memória de massa de todo o período das faturas reclamadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se concluir pela incorreção das leituras, que poderão ser refaturadas conforme consumo mínimo
”, não significa que a autora/agravante já teve êxito em sua pretensão revisional.

No caso, a autora pugnou pela concessão de liminar para que a parte contrária promovesse o religamento da energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como suspendesse a exigibilidade da cobrança da fatura de outubro de 2016 até o julgamento e a produção antecipada de prova pericial e conforme muito bem observado pelo magistrado prolator da decisão agravada, o pedido de produção antecipada de prova pericial jamais poderia ter sido cumulado/inserido na tutela cautelar, dada à incompatibilidade entre os procedimentos de tais pedidos, no entanto, tendo em vista que a produção de provas já tinha ocorrido, o laudo pericial foi, devidamente, homologado pelo juízo, que revendo a decisão anterior, entendeu ser desnecessário trazer aos autos a tal “memória de massa”, pois conforme pontuado pelo assistente técnico da própria parte autora tais documentos poderiam ser utilizados para “
fazer um comparativo de consumo entre os mesmos meses do ano anterior (2015) e o mesmo mês do ano posterior (2017) pois não houve alteração da planta da indústria neste período
” (sic. cf. Id. no 15610250, dos autos de origem) sendo que, o referido comparativo poderia ter sido feito de outra maneira com base nas informações contidas na própria fatura, como consumo mensal e/ou valor da própria fatura.

Portanto, considerando que as decisões de caráter preliminar proferidas durante o processo são precárias, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado e ainda, considerando que a memória de cálculo é prescindível para fazer o comparativo entre as faturas dos mesmos meses questionados, no ano anterior e no ano posterior, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024